Tribunal: TJBA
Processo: 0000127-89.2011.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000127-89.2011.8.05.0210 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSEAS PEREIRA NERI Advogado(s): JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. PARCELAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2005. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. CONTAGEM DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 22/02/2011. PARCELAS DE 2005 SITUADAS FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 deve ser computada considerando-se o quinquênio imediatamente anterior à data de propositura da ação. Considerando que a ação foi proposta em 22/02/2011, o quinquênio legal compreende o período de 22/02/2006 a 22/02/2011. As parcelas salariais referentes ao período de março a dezembro de 2005 situam-se fora do quinquênio legal, encontrando-se, portanto, fulminadas pela prescrição. A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de arguição pelas partes. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000127-89.2011.8.05.0210, em que figuram como apelante OSEAS PEREIRA NERI e como apelado MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.